Tribunal: TJDFT
Processo: 0743048-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0743048-93.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ANA LAURA SANTOS DE SANT ANA D E S P A C H O Insatisfeito com a decisão de ID 52184594, prolatada por esta Relatoria, o agravante interpôs embargos de declaração (ID 53045627), com nítido intuito de ver reformado o decisório anteriormente proferido. Intimado a complementar suas razões, conforme despacho de ID 53492156, o recorrente permaneceu silente. Assim, recebo a petição de ID 53045627 como agravo interno, nos termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil (CPC), na forma como se encontra. Intime-se a parte contrária para se manifestar, conforme determina o § 2o do artigo 1.021 do CPC. Promova a zelosa Secretaria a alteração da classe processual. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador